Tribunal: TJPA
Processo: 0002213-90.2015.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10686 - Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0002213-90.2015.8.14.0000

AGRAVANTE: KIA MOTORS DO BRASIL LTDA.

AGRAVADO: FERNANDA DE SOUZA TEODORO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º 0002213-90.2015.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE REDENÇÃO

AGRAVANTE:
KIA MOTORS DO BRASIL LTDA

ADVOGADOS:
ROMERO CARRILHO FELIX JUNIOR - OAB PA017128
,
SERGIO LUIS FALCOCHIO - OAB SP230412
e
ALEX ALMEIDA MAIA - OAB SP223907-A

AGRAVADA:
FERNANDA DE SOUZA TEODORO

ADVOGADO:
MONIQUE CHALUPE CORREIA LIMA - OAB PR82697-A

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO SEM RELATÓRIO DE CONTAS DO PROCESSO PROTOCOLADO NA VIGÊNCIA DO CPC/73. RECURSO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Agravo Interno
objetivando a reforma de decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento protocolado na vigência do CPC/73 pela ausência de relatório de contas do processo;

2.A questão em discussão consiste em saber se deve ser recebido o recurso protocolado na vigência do CPC/73 quando a parte deixou de comprovar o recolhimento do seu preparo no momento da interposição;

3.Não deve ser conhecido o Agravo de Instrumento deserto;

4.Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese do Julgamento: “Não deve ser conhecido o recurso deserto protocolado sob a égide do CPC/73 em razão da falta de apresentação de relatório de conta do processo no momento da interposição.”.

_____________________

Dispositivos relevantes citados:

art. 511 do CPC/73;
art. 5º do Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça do TJPA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Desembargadores membros componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao presente recurso, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por KIA MOTORS DO BRASIL LTDA., objetivando a reforma da decisão monocrática de Id. 4409833, prolatada pelo relator que me antecedeu nestes autos, Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, que não conheceu do Agravo de Instrumento pela falta de apresentação de relatório de contas do processo.

O Agravante foi intimado para proceder com a juntada do relatório de custas do processo (Id. 4409830) e cumpriu o determinado tempestivamente (Id. 4409831). Entretanto, ao julgar o Agravo de Instrumento, o relator chamou o feito à ordem e ressaltou que o protocolo do recurso se deu em 11/03/2015 sob a égide do CPC/73, de forma que, como o Agravante não instruiu o processo com o relatório de contas, o recurso é deserto.

Em suas razões (Id. 4409834) a Agravante aduz que comprovou o pagamento das custas recursais no momento da interposição do recurso, que o recurso foi interposto na vigência do CPC/15 e os requisitos de admissibilidade devem ser analisados com base neste diploma legal com possibilidade de complementação de preparo e que, quando intimada para apresentar o relatório o fez tempestivamente. Ao final, requer o provimento do recurso para reconhecer a regularidade do preparo recursal para provimento do Agravo de Instrumento e, subsidiariamente, a manifestação da Corte sobre a aplicabilidade do art. 511 do CPC/73.

A Agravada não apresentou contrarrazões (Id. 4409835).

Após redistribuição, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório que apresento
para inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno e passo a seu julgamento.

Compulsando os autos, verifico que o Agravo de Instrumento foi protocolado em 11/03/2015, sob a égide do CPC/73, conforme carimbo à primeira folha do recurso (Id. 4497754), de forma que ainda não estava em vigor o CPC/15, o qual passou a vigorar apenas em 18/03/2015. Sendo assim, são aplicáveis as regras do CPC/73 ao caso, conforme dispõe o Enunciado Administrativo nº 02 do STJ e Enunciado nº 01 deste TJPA.

Nesse contexto, dispunha o CPC/73, em seu art. 511, que o recorrente deveria comprovar o respectivo preparo do recurso no ato de interposição, sob pena de deserção. Portanto, diferentemente do que dispõe o CPC/15, no antigo CPC a ausência do preparo importava em imediata deserção do recurso.

É dever da parte recorrente, portanto, comprovar o preparo recursal e tal comprovação se dá pela cumulação dos seguintes documentos no processo: boleto bancário das custas, comprovante de pagamento e relatório de conta do processo, nos termos do que dispõe o art. 5º do Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça deste TJPA, vigente à época.

No caso, verifico que, no ato de interposição do Agravo de Instrumento, o Agravante limitou-se a juntar aos autos o boleto pago (Id. 4409754, fl. 21), deixando de apresentar, naquele momento, o relatório de contas do processo.

Logo, não comprovado o recolhimento das custas, inarredável o não conhecimento do recurso por manifesta inadmissibilidade.

Desse modo, inexiste comprovação do preparo do Agravo de Instrumento interposto pelo Agravante, conforme previsto no art. 511 do CPC/73, sendo deserto o recurso e, portanto, inadmissível.

Isto posto,
CONHEÇO
do Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão monocrática que não conheceu o Agravo de Instrumento
,
considerando sua inadmissibilidade ante sua deserção.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador - Relator

Belém, 11/11/2024